Tribunal: TJMT
Processo: 1002933-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002933-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JEZIELEN CRISTINA DE OLIVEIRA BERTOLLO - CPF: 010.474.161-90 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORRÊA (IMPETRADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (IMPETRANTE), ANA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 667.854.301-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas Corpus
.
Medidas protetivas de urgência.
Lesão corporal em âmbito doméstico.
Situação de violência que
impõe a
manutenção das medidas protetivas. Direito à moradia e à convivência familiar que implica na redução do distanciamento entre paciente e vítima
. Ordem parcialmente concedida.

I. C
aso em exame

Habeas Corpus

impetrado em favor de paciente submetida a medidas protetivas de urgência, que incluíram a proibição de aproximação da vítima e afastamento do lar, em razão de agressões no
âmbito doméstico
.

O
impetrante sustenta a desproporcionalidade da medida de afastamento, uma vez que a paciente reside nos fundos do imóvel da vítima
.

Destaca que as agressões se iniciaram com atos da própria ofendida, sendo que os relatos que esta prestou na Delegacia de Polícia são inverídicos.

Pontua que a paciente não representa risco à integridade da vítima, razão pela qual
devem ser revogadas as medidas protetivas fixadas pelo Juízo
a quo.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se a imposição da medida de afastamento da paciente do próprio lar, em razão de agressão recíproca, se revela proporcional e necessária à proteção da vítima; e (
ii
)
examinar
se é possível a readequação do distanciamento mínimo imposto, considerando as circunstâncias concretas do caso.

III.
Razões de decidir

As
lesões descritas pela vítima são de menor potencial ofensivo, indicando a ausência de risco iminente à sua integridade física.

A vítima e a paciente residem no mesmo imóvel há mais de uma década, sem registro de outros conflitos prévios, sendo a agressão um episódio isolado.

A paciente demonstrou hipossuficiência econômica e necessidade de permanecer no imóvel para cuidar dos filhos menores, o que reforça a necessidade de ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos.

Afastamento integral da paciente do lar poderia configurar medida desproporcional e excessiva, sendo possível readequação do distanciamento mínimo para 5 metros, sem prejuízo da segurança da vítima.

Permanência da proibição de contato e do acesso ao aplicativo de proteção à vítima.

IV.
Dispositivo

Ordem concedida parcialmente para reduzir o distanciamento mínimo entre paciente e vítima para 5 metros, mantendo-se as demais medidas protetivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por

Ariosvaldez
Rodrigues de Lima,
em favor de
Jezielen
Cristina de Oliveira
, apo
ntando como autoridade coatora a Juíza

da Primeira
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
sta Capital.

Em síntese, o impetrante alega que
a d. Magistrada
a quo
aplicou indevidamente
a medida protetiva de afastamento entre a paciente e a vítima A.M.D.C.O.

em
uma
distância mínima de 250 metros
, vez que ambas residem em casas distintas, porém, no mesmo imóvel.

Pontua que a imposição da medida cautelar de afastamento entre a paciente e a vítima culminou na necessidade daquela de se retirar do próprio lar.

Destaca que
a paciente não tem condição material para se afastar da casa em que reside. Além disso, ela possui doi
s filhos que, por ser uma criança e uma adolescente
, ainda dependem dos seus cuidados,
de modo que o afastamento do lar lhes subtrai o direito de convivência com a genitora.

Argumenta, por fim, que a vítima criou falsa narrativa, com o intuito de afastar a paciente da residência, uma vez que a propriedade do imóvel é alvo de disputa no campo cível
, em ação de inventário e partilha
.

Com tais considerações
, pleiteia
a
revogação
da
s medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima
(Id. n.
266547292
).

Documentos foram acostados nos
Id
s
.
n.

266547299
,
266547298
,
266549752
,
266549755
,

266552276
e
266555752
.

Informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. n.
267292780
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
e

no mérito, pela denegação da ordem
(Id. n.
268951275
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

A preliminar de não conhecimento do
habeas corpus

arguida pela PGJ
,
por suposta
supressão de instância, não deve ser acolhida.

O Juízo
a quo
apreciou a necessidade de concessão das medidas protetivas em favor da vítima, ocasião em que determinou
, dentre outras cautelares,
que a paciente não se aproximasse
da ofendida em uma distância mínima de 250 metros
(Id. n.
266547298
)
.

Para que o
writ
seja conhecido, basta que a matéria tenha sido deliberada pelo Juízo da instância originária, de modo que o fato de a paciente não ter pleiteado a revogação das cautelares ao Juízo
a quo
não impede o conhecimento da impetração.
Nesse sentido, trago julgado deste e. TJMT:

“
HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – VINDICADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRELIMINAR DE PARCIAL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA I. PGJ – INACOLHIMENTO – PEDIDO INTEGRALMENTE APRECIADO PELO D. JUÍZO COMPETENTE À ÉPOCA – POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DA REEDUCANDA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL DIVERSO, SITUADO NESTA CAPITAL, COM O CONSEQUENTE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, QUE NÃO AFASTA O FATO DE TER SIDO O PETITÓRIO DEFENSIVO APRECIADO ANTERIORMENTE PELO D. JUÍZO PERANTE O QUAL ATÉ ENTÃO TRAMITAVA O FEITO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA DE OFÍCIO – INADMITIDA A UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂN
EO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C
. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO, DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS APTOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – PACIENTE CONDENADA PELO DELITO
HEDIONDO DE ROUBO MAJORADO – ART. 318-A, I, DO CPP – FILHA MENOR QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE AMPARADA POR FAMILIARES – PACIENTE GESTANTE ATENDIDA PELO SISTEMA DE SAÚDE PENITENCIÁRIO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE SUAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E DOS CUIDADOS OFERTADOS PELA UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE RECOLHIDA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
1
. Preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça: não se constata indevida supressão de instância quando o petitório defensivo restou integralmente apreciado, à época, pelo d. juízo competente para apreciação do feito, de forma que, ainda que o d. juízo perante o qual atualmente tramita os autos tenha determinado a expedição de ofício ao estabelecimento prisional em que se encontra, no momento, recolhida a paciente, com vistas à melhor averiguação de sua situação de saúde e das condições de cuidado ofertadas pela unidade
prisional
, o fato de ter sido a questão anteriormente decidida, com base em informações concernentes ao presídio em que até então se encontrava a
reeducanda
, impede o acolhimento da arguição de supressão de instância. 2. Preliminar suscitada de ofício: no intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente. 3.
(...)
. 4.
(...)
.
5

(...)
. 6. Fixadas essas premissas, ressaindo dos autos a insuficiência da prova pré-constituída para comprovação do preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão do benefício vindicado, não se vislumbra flagrante ilegalidade a justificar a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, o qual, como é cediço, não admite
dilação probatória. 7. Ação extinta sem exame do mérito.

(TJ-MT - HABEAS COR
PUS CRIMINAL: 1001747-48.2024.8
.11.0000,
Relator
: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2024
. Destaquei
.
)
.
”

Em síntese, em razão de o Juízo
a quo
já ter decidido sobre a viabilidade das medidas protetivas postuladas pela vítima A.M.D.C.O
.
, rejeito a preliminar suscitada pela i. PGJ.

No mérito, a ordem deve ser parcialmente concedida.

Na fase policial, a vítima A.M.D.C.O.
relatou
que a paciente

Jezielen
C. de Oliveira, sua enteada,
reside no fundo do
seu imóvel, em uma casa separada.

Afirmou que no dia 21.01.2
025, por volta das 7h15
min, a paciente
lhe agrediu, após discutirem
pela utilização da vaga
de garagem
do referido imóvel
.

Destacou que, em razão da agressão praticada pela paciente, sofreu luxação no dedo mínimo da mão esquerda
:

“Reside na Rua Araras, no 439, bairro Planalto, em Cuiabá/MT, onde mora com seu companheiro, Benedito Roberto Xavier da Mata. Nos fundos do terreno, em construção separada, residem sua enteada,
Jezielen
Cristina de Oliveira
Bertollo
, de 38 anos, juntamente com o esposo, Alex, e a irmã,
Jezielle
. Essas pessoas vivem no local de forma precária e por
permissão da declarante, em consideração ao falecido marido, José Primo Rodrigues de Oliveira, pai de
Jezielen
.

Na data dos fatos, por volta das 07h15min, a vítima pediu a Alex que não deixasse o carro estacionado no corredor da casa, utilizado como garagem, pois isso dificultava a passagem, especialmente para ela, que possui deficiência visual severa e sofre de toxoplasmose, condição que causa crises convulsivas. Todavia ele reagiu de forma irritada, argumentando que não estacionaria o veículo na rua por medo de furto, resultando em uma breve discussão.

Após o ocorrido,
Jezielen
, ainda irritada com a situação, atirou seu telefone celular contra a vítima, atingindo sua mão esquerda e causando luxação no dedo mínimo. Em seguida, desferiu tapas contra a vítima, provocando uma pequena escoriação no braço direito devido ao contato com a unha. A vítima relatou que ainda tentou se defender desferindo tapas em direção à agressora, sem, contudo, causar-lhe qualquer lesão.

Diante das agressões, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência, submeteu-se a exame de corpo de delito e, posteriormente requereu medidas protetivas de urgência contra sua enteada, a fim de garantir sua segurança.”
(Id. n.
181314246 – Autos Originários
PJe
n. 1001246-31.2025.8.11.0042
).

Diante desse cenário, a
Magistrada
a quo

fixou as seguintes medidas protetivas em favor da
ofendida
:

“
Proibição
a
autora da violência de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas
, fixando o limite mínimo de 250 (duzentos e cinquenta) metros de distância, em razão da superveniente informação de que as partes residem no mesmo terreno, contudo, em
c
asas separadas. (art. 22, III, ‘a’
, da Lei no 11.340/06).

Proibição
a
autora da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
(art. 22, III,
‘b’
, da Lei 11.340/06).

Proibição
a
autora da violência de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares
, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade físic
a e psicológica (art. 22, III, ‘c’
, da Lei 11.340/06).

Afastamento da ofendida
, sem prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos (Art. 23, III da Lei 11.340/06).

D
efiro
o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (
App
SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.” (Id. n. 266547298 - Pág. 6).

Verifica-se que a conduta supostamente praticada pela paciente, embora grave, não acarretou lesão expressiva em face da ofendida A.M.D.C.O.

Ressalta-se, ainda, que a ofendida e a paciente
, pelo que consta nos autos,
residem no mesmo imóvel há mais de uma década, sendo que nesse período não há registros de que tenha havido outra contenda entre ambas, o que reforça a ideia de que os fatos em apreço se tratam de situação isolada.

Ademais, por meio de buscas no sistema
PJe
, também não constatei nenhum antecedente criminal em desfavor da paciente
Jezielen
Cristina de Oliveira,
o que indica, ao menos em tese, que não é pessoa voltada à prática de atos de violência.

Por outro lado,
a paciente demonstrou ser pessoa economicamente hipossuficiente, além de ser genitora de uma criança e uma adolescente
, fatos que dificultam a sua saída do lar em que vive
(Id. n.
266547297
– Pág. 2, Id. n.
266547299
,
266552276
).

N
os delitos dessa natureza, em regra, deve ser aplicada a medida de afastamento como
forma

de
resguardar a integridade física e psicológica da vítima,
contudo
, no caso vertente, a referida medida protetiva consistirá, em verdade, no afastamento da paciente do próprio lar, eis que, como relatado, ela reside nos fundos do imóvel da vítima.

Sopesando os valores constitucionais em conflito, quais
sejam
, a segurança da vítima e direito à moradia e à convivência familiar da paciente, entendo que, diante da ausência de expressividade lesiva da conduta, deve ser readequada

a medida protetiva de distanciamento mínimo entre a vítima e a paciente, de modo que esta possa retornar
ao lar, com a ressalva de que a renitência delitiva poderá acarretar
na aplicação de
medidas cautelares mais drásticas.

Assim sendo, considerando as peculiaridades da causa,
em sintonia com o que já foi decidido em sede liminar,
entendo que
a redução do distanciamento entre a paciente e a vítima
,

para o
patamar mínimo de
5 metros
, resguardará a integridade desta, bem como permitirá que aquela retorne ao lar, conciliando os inter
esses constitucionais em apreço.

Destaca-se que
não há informações no processo de que
, após a concessão parcial da liminar (permitindo que a paciente retornasse ao lar),
atos de violência tenham voltado a ocorrer em desfavor da
vítima
, demonstrando que a paciente, em
tese, tem acatado à
s determinações judiciais de afastamento.

Portanto
,
em dissonância com o parecer ministerial e confirmando a liminar anteriormente deferida,
concedo parcialmente a ordem
,

com a fixação

d
as
seguintes
medidas cautelares
:

a
)

salvo nos casos
imprescindíveis
de passagem para ingresso e saída do imóvel,

a
proibição da
paciente
de
se aproximar da vítima pela distância mínima de 5 metros
, o que permitirá o seu retorno ao lar, sem que haja contato direto com a ofendida;

b)

a proibição da paciente
de manter contato com a ofendida
por qualquer meio de comunicação
;

c
)

o
acompanhamento da vítima
pela
‘patrulha Maria da Penha’
;

d
)
o acesso da vítima ao aplicativo ‘botão do pânico’.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão
parcial
da presente ordem
em favor da paciente não impede que novas medidas cautelares mais drásticas sejam prolatadas
pelo Juízo
a quo
, caso surjam

fatos contemporâneos que
as
justifiquem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025